Tribunal: STF
Processo: ARE 1338784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível. Reexame necessário. Responsabilidade Civil. Ação Indenizatória. Autor que alega ter sofrido perfuração no olho esquerdo com um lápis, por uma colega de turma, em 26/03/2012, à época aluno da 7º série da ESCOLA MUNICIPAL SERGIO BUARQUE DE HOLANDA. Requer a condenação do Município réu ao pagamento de pensão vitalícia, com inclusão na folha de pagamento. Sentença de procedência que condena o réu no pagamento ao autor de pensão judicial, no valor mensal equivalente a um salário mínimo nacional vigente, devendo acompanhar as variações posteriores, de forma vitalícia, a contar da data do laudo pericial (28/04/2017) e determina a inclusão do autor na folha de pagamento. Recursos de apelação interpostos pelas partes, postulando a reforma do julgado.
    1. Preliminar de nulidade do julgado que se afasta. Sentença que foi devidamente fundamentada. Eventuais correções a serem realizadas no julgado que não demandam a sua anulação, com o retorno dos autos para nova decisão.
    2. Aluno da 7ª série da Escola Municipal Sérgio Buarque de Holanda que teve o olho perfurado a lápis dentro da sala de aula, por colega de turma. Lesão irreversível. Cegueira monocular.
    3. Responsabilidade objetiva da Administração Pública. Art. 37, da CF/88. Omissão específica. Eventual ausência de imperícia, negligência ou imprudência do profissional que não afasta a responsabilidade do Município do Rio de Janeiro de reparar eventuais danos decorrentes do evento danoso. 
    4. Obrigação de indenizar que decorre, justamente, da omissão do Estado no dever de proteção à incolumidade física e psicológica do menor, que foi entregue aos cuidados da instituição educacional. Acidente ocorrido dentro de suas dependências
    5. Laudo pericial atesta o nexo de causalidade entre o evento e as lesões suportadas pelo terceiro autor (vítima).
    6. Perícia técnica que conclui pela perda da visão no olho esquerdo, de forma irreversível e total, em razão do ocorrido. Autor monocular e estrábico divergente olho esquerdo, após ser atingido pelo objeto. Limitação reconhecida como deficiência pela Súmula nº 377, do STJ.
    7. Pensionamento deve ser vitalício, diante da comprovação da deficiência causada pelo evento danoso. Direito ao pensionamento que independe de prova da renda auferida pela vítima antes do evento danoso. Súmula 215, do STJ.
    8. Valor do pensionamento, contudo, que deve ser fixado em 50% do salário mínimo, eis que não há incapacidade total para o trabalho.
    9. Termo inicial do pensionamento que não merece alteração. Constituição Federal e ECA que autorizam o adolescente e trabalhar, como menor aprendiz, a partir dos 14 anos. Autor que, à época do laudo pericial, adotado como termo a quo, possuía 17 anos.
    10. Pretensão de limitar o pensionamento até os 25 anos que não merece prosperar. Sendo o dano permanente, a pensão deve ser vitalícia.
    11. Inserção do autor na folha de pagamento do Município réu corretamente determinada pelo Juiz de primeiro grau.
    11. Pedido de antecipação de tutela que perdeu o objeto, diante do julgamento do presente recurso. Eventual interposição de recurso especial que não terá efeito suspensivo.
    13. Honorários fixados em patamar razoável, no percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, do CPC, observando-se o que dispõe o §9º, do mesmo artigo. 
    14. Taxa judiciária devida pelo Município réu. Súmula nº 145, do TJRJ, e Enunciado nº 42, do Fundo Especial.
    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente